Tribunal: STF
Processo: HC 214878
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição nº 96477/2022.



    1. Trata-se de pedido de reconsideração, apresentado contra acórdão da Primeira Turma desta Corte que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte recorrente. 



    2. Decido.



    3. O pedido não deve ser conhecido. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há “qualquer previsão legal ou regimental para impugnar, por intermédio de pedido de reconsideração, acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte” (ARE 1.145.045-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha, vejam-se: ARE 767.386-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 331.409-AgR-ED-2º, Rel. Min. Moreira Alves; AI 331.512-AgR-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie; e RE 979.793-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado: 



    DIREITO - ORGANICIDADE. O Direito é orgânico e dinâmico, não cabendo pedido de reconsideração em face de pronunciamento do Colegiado. 



    5. Diante do exposto, não conheço do pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator